Tribunal: TRF3
Processo: 5003923-62.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
155/549)

5003923-62.2024.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003923-62.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: IRANILDO LEITAO DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GREGORIO RADZEVICIUS SERRO - SP393698-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IRANILDO LEITAO DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: GREGORIO RADZEVICIUS SERRO - SP393698-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209/STF. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da 7a Turma que negou provimento a agravo interno. O embargante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.368.225/RS (Tema 1.209/STF) e aponta vícios no julgado quanto ao reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após 05/03/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STF; e (ii) saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto ao reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do feito não se justifica, pois o Tema 1.209/STF trata da atividade de vigilante, matéria diversa da controvérsia dos autos.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria relativa ao reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade, inexistindo vício a ser sanado.

A pretensão do embargante consiste em modificar o resultado do julgamento, o que demanda a utilização do recurso próprio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de embargos de declaração com finalidade infringente quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não se justifica o sobrestamento do feito quando o tema submetido à repercussão geral não guarda pertinência com a controvérsia dos autos. 3. A ausência de vícios no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos declaratórios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31.05.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003923-62.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: IRANILDO LEITAO DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GREGORIO RADZEVICIUS SERRO - SP393698-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GREGORIO RADZEVICIUS SERRO - SP393698-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IRANILDO LEITAO DA COSTA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face do v. acórdão proferido pela E. 7a Turma desta Corte Regional que, por unanimidade, negou provimento a seu agravo interno.

O INSS alega a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento final do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.368.225/RS, assim como que o acórdão embargado está eivado de omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que reconheceu como tempo especial período no qual a parte autora exerceu atividades com exposição a eletricidade com tensão superior a 250 volts, porém não há previsão legal de enquadramento por exposição à "eletricidade" após 05/03/1997, haja vista ter sido excluída do rol dos agentes nocivos pelo Decreto no 2.172/97.

Intimada para se manifestar, a parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Inicialmente, afasto a alegação de necessidade de sobrestamento do feito, uma vez que o Tema 1.209/STF se refere à atividade de vigilante, que não é objeto desta demanda.

As alegações do embargante não merecem acolhida, pois não há no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material a ser esclarecido via embargos de declaração.

Com efeito, o aresto embargado examinou toda a matéria colocada sub judice, notadamente quanto ao reconhecimento da atividade especial por exposição a tensão elétrica, sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito.

Como se observa da leitura das razões deste recurso e os fundamentos do v. acórdão, a intenção do embargante é alterar o julgado, devendo, para isso, se valor do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

E se o embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209/STF. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da 7a Turma que negou provimento a agravo interno. O embargante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.368.225/RS (Tema 1.209/STF) e aponta vícios no julgado quanto ao reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após 05/03/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STF; e (ii) saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto ao reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do feito não se justifica, pois o Tema 1.209/STF trata da atividade de vigilante, matéria diversa da controvérsia dos autos.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria relativa ao reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade, inexistindo vício a ser sanado.

A pretensão do embargante consiste em modificar o resultado do julgamento, o que demanda a utilização do recurso próprio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de embargos de declaração com finalidade infringente quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não se justifica o sobrestamento do feito quando o tema submetido à repercussão geral não guarda pertinência com a controvérsia dos autos. 3. A ausência de vícios no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos declaratórios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão